Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. RECAMBIAMENTO. DETERMINAÇÃO. INTERESSE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus em que se pretende o cancelamento de recambiamento de paciente para local do Juízo processante.
2. A permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar não confere direito absoluto ao réu, devendo o cumprimento da prisão atender precipuamente ao interesse da Administração da Justiça.
3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando as razões apresentadas pelo d. Juízo processante são aptas a justificar a determinação de transferência do acusado, mostrando-se o recambiamento necessário para a Administração da Justiça.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.